Tribunal: STF
Processo: MS 20327
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-24
Data de publicação: 1982-06-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. PROVIMENTO DE
CARGO DE JUIZ TOGADO, POR ADVOGADO. ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE
ADVOGADO. ADVOGADO E FUNCIONÁRIO PÚBLICO. LICENCIAMENTO E SEUS
EFEITOS. ATUALIDADE DA INSCRIÇÃO NA OAB. ESTATUTO DA OAB, ART-73.
LEGITIMIDADE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA IMPETRAR MANDADO
DE SEGURANÇA CONTRA A NOMEAÇÃO, A CARGO DE JUIZ TOGADO DE TRT, EM
VAGA DESTINADA A ADVOGADO. PRECEDENTE DO STF, NO MANDADO DE
SEGURANÇA N. 20170-3/DF. LEI N. 4215/1963, ART-71. SUA COMPREENSAO.
INCOMPATIBILIDADE TEMPORARIA PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. HIPÓTESE
EM QUE NÃO SE RECONHECE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS FATOS, NO SENTIDO DE
RECUSAR O CARÁTER DE ATIVIDADES COMPREENDIDAS NO ÂMBITO DO ART-71,
DA LEI N. 4215/1963, AS DESEMPENHADAS PELO BACHAREL NOMEADO A CARGO DE
JUIZ TOGADO DO TRT. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.